Tribunal: STJ
Processo: 5055728-74.2019.4.04.7000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
EDcl no AgRg nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 1887271 - PR (2020/0193285-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
EMBARGANTE
: ALBERTO DALCANALE NETO
ADVOGADOS
: MICHEL SALIBA OLIVEIRA - DF024694
ROLF KOERNER JUNIOR - PR006247
THIAGO BONFIM DA SILVA - PR090244
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO JULGADO.
.
1. Os embargos de declaração, no processo penal, são oponíveis com
fundamento na existência de ambiguidade, obscuridade, contradição e/ou
omissão no
embargado, por isso não constituem instrumento
decisum
adequado para demonstração de inconformismos da parte com o resultado
do julgado e/ou para formulação de pretensões de modificações do
entendimento aplicado, salvo quando, excepcionalmente, cabíveis os
efeitos infringentes.
2. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de
inconformismo ou à rediscussão do julgado.
3. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, não acolher os embargos de
18/06/2025
24/06/2025
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti
Cruz e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com
o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
25 de junho de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA48464325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 25/06/2025 19:27:08
Publicação no DJEN/CNJ de 30/06/2025. Código de Controle do Documento: a4c5522c-1d1c-41da-966e-b6c3b6193005

EDcl no AgRg nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 1887271 - PR (2020/0193285-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
EMBARGANTE
: ALBERTO DALCANALE NETO
ADVOGADOS
: MICHEL SALIBA OLIVEIRA - DF024694
ROLF KOERNER JUNIOR - PR006247
THIAGO BONFIM DA SILVA - PR090244
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO JULGADO.
.
1. Os embargos de declaração, no processo penal, são oponíveis com
fundamento na existência de ambiguidade, obscuridade, contradição e/ou
omissão no
embargado, por isso não constituem instrumento
decisum
adequado para demonstração de inconformismos da parte com o resultado
do julgado e/ou para formulação de pretensões de modificações do
entendimento aplicado, salvo quando, excepcionalmente, cabíveis os
efeitos infringentes.
2. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de
inconformismo ou à rediscussão do julgado.
3. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de embargos de declaração opostos por ALBERTO DALCANALE
NETO contra acórdão de e-STJ fls. 364/377, no qual a Sexta Turma negou provimento
ao agravo regimental, nos termos da seguinte ementa (e-STJ fls. 364/365):
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO ESPECIAL. INDULTO DA PENA DE MULTA. VALOR
SUPERIOR AO FIXADO NA PORTARIA N. 75/2012 DO MINISTÉRIO DA
FAZENDA. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DA SÚMULA N. 192/STJ.
INOCORRÊNCIA. CISÃO DA EXECUÇÃO PENAL. MATÉRIA PRECLUSA.
CONVERTIDA A PENA DE MULTA EM DÍVIDA DE VALOR, NÃO HÁ
JURISDIÇÃO DO JUÍZO DE EXECUÇÃO PARA FINS DE INDULTO.
FUNDAMENTOS DA DECISÃO NÃO IMPUGNADOS. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 283/STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA48260316 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/06/2025 20:07:30
Código de Controle do Documento: a8de2db3-bf68-43ab-810b-f06341d7aaf9

1. O entendimento firmado pela Corte
se coaduna com a sedimentada
a quo
jurisprudência desta Corte Superior de que as multas impostas em
condenação transitada em julgado são passíveis de indulto apenas quando
não superarem o valor mínimo para inscrição de débitos na Dívida Ativa da
União, nos termos da Portaria n. 75/2012 do Ministério da Fazenda, o que
não se amolda ao presente caso.
2. Não há que se falar em afronta à Súmula n. 192/STJ quando considerado
que a matéria foi alcançada pela preclusão. Conforme consta do aresto
combatido, o Juiz federal "prosseguiu com a execução penal na Justiça
(e-
, intimando o réu para pagamento das custas
"
Federal
e da multa penal
STJ fl. 89) e a defesa apenas se insurgiu contra a cisão quando o indulto da
pena de multa, equivocadamente concedido, foi cassado; sem jamais
atender à intimação da Justiça Federal para proceder ao recolhimento.
3. Acolher a tese da defesa implica em usurpar do Ministério Público Federal
e da União a legitimidade para executar e cobrar a pena de multa imposta
pelo Juízo federal. Tanto que a jurisprudência desta Corte Superior é
uníssona no sentido de que, uma vez convertida a pena de multa em dívida
de valor, não há jurisdição do Juízo da execução para fins de indulto e tal
entendimento não viola o teor da Súmula n. 192/STJ.
4. Verifica-se que os fundamentos da decisão agrava, sobretudo o fato de o
apenado ter sido intimado pelo Juízo federal para recolhimento da multa,
suficientes à manutenção do acórdão recorrido, não foram impugnados, de
forma específica, nas razões recursais, sendo forçoso o reconhecimento do
óbice da Súmula n. 283 do Supremo Tribunal Federal.
5. Agravo regimental desprovido.

Em suas razões (e-STJ fls. 382/408), o ora embargante sustenta a
existência de omissão no acórdão, tendo em vista que foi sustentada quebra da regra
de resoluções de conflitos de competência.
Pleiteia, ao final, o esclarecimento dos vícios apontados.
É o relatório.

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Nada obstante as razões recursais, tenho que o recurso não prospera.
Os embargos de declaração, nos termos do art. 619 do Código de Processo
Penal, supõem defeitos na mensagem do julgado, em termos de ambiguidade,
omissão, contradição ou obscuridade, isolada ou cumulativamente, que não se fazem
presentes no caso em análise.
Essa é a vocação legal do recurso, sempre enfatizada nos precedentes do
Superior Tribunal de Justiça, como se depreende do aresto a seguir:
Documento eletrônico VDA48260316 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/06/2025 20:07:30
Código de Controle do Documento: a8de2db3-bf68-43ab-810b-f06341d7aaf9

PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. [...] ART. 619 DO
CPP. AMBIGUIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de haver
ambiguidade, obscuridade, contradição e/ou omissão no acórdão prolatado
(artigo 619 do Código de Processo Penal).
2. No caso, percebe-se claramente a oposição do recurso tão somente para
rediscutir o mérito do que fora decidido. Sob o pretexto da alegação de
omissão ou inexatidão, pretende o embargante apenas renovar a discussão
com os mesmos argumentos com os quais a Corte Especial do Superior
Tribunal de Justiça não concordou.
[...]
5. As Cortes Superiores já pacificaram que os efeitos infringentes nos
embargos de declaração dependem da premissa de que haja algum dos
vícios a serem sanados (omissão, contradição ou obscuridade) e, por
decorrência, a conclusão deve se dar no sentido oposto ao que inicialmente
proferido. Precedentes.
6. Não há vício de embargabilidade quando o aresto recorrido decide
integralmente a controvérsia, de maneira sólida e fundamentada.
7. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl na APn n. 613/SP, relator
Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, DJe
.)
3/2/2016

O texto do
é suficiente à sua compreensão e inexiste omissão a ser
decisum
sanada. O julgado decidiu a controvérsia de maneira fundamentada, porém contrária
aos interesses do embargante.
Acerca do vício da omissão, o vaticínio da doutrina aponta na seguinte
direção:
[...] A omissão configura-se quando o juízo ou tribunal deixa de apreciar

questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou
cognoscíveis de ofício; ou quando não se manifesta sobre algum tópico da
matéria submetida à sua apreciação, inclusive quanto ao ponto acessório,
como seria o caso da condenação em despesas processuais. Mas inexiste
omissão suprível por embargos de declaração quando se trata de matéria
cuja apreciação dependia de provocação da parte, que não ocorreu.
[...] (GRINOVER, Ada Pellegrini; FILHO, Antonio Magalhães Gomes
e FERNANDES, Antonio Scarance. Recursos no processo penal: teoria geral
dos recursos, recursos em espécie, ações de impugnação, reclamação aos
tribunais. – 5a ed. rev. atual. e ampl. – São Paulo: Editora Revista dos
Tribunais, 2008, p. 228.)

No mesmo sentido, é a firme compreensão deste Sodalício:
Documento eletrônico VDA48260316 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/06/2025 20:07:30
Código de Controle do Documento: a8de2db3-bf68-43ab-810b-f06341d7aaf9

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO
QUE SE ESBARRA EM ÓBICE DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE
REEXAME. INCABIMENTO.
1. O cabimento dos embargos de declaração em matéria criminal está
disciplinado no artigo 619 do Código de Processo Penal, sendo que a
inexistência dos vícios ali consagrados importam no desacolhimento da
pretensão aclaratória.
2. A omissão ocorre apenas quando o juiz deixa de apreciar questão
suscitada e essencial para o deslinde do processo, o que não se confunde
com a expressa recusa em decidir recurso fundado em matéria
constitucional e que não preenche os requisitos específicos de
admissibilidade notabilizados nos enunciados da Súmula da jurisprudência
dos Tribunais Superiores.
3. Inviável a concessão do excepcional efeito modificativo quando, sob o
pretexto de ocorrência de omissão na decisão embargada, é nítida a
pretensão de rediscutir matéria já suficientemente apreciada e decidida.
4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp n. 1.525.437/PR,
relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA,
julgado em
, DJe
.)
12/4/2016
22/4/2016

Assim, não há no acórdão embargado situação que dê amparo ao recurso
integrativo, porquanto os vícios alegados, na realidade, manifestam o inconformismo

com o desfecho da causa e objetivam puramente a rediscussão da matéria.
Ante o exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA48260316 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/06/2025 20:07:30
Código de Controle do Documento: a8de2db3-bf68-43ab-810b-f06341d7aaf9

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1.887.271 / PR
Número Registro: 2020/0193285-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00025081220168160009
200370000395507
50377222420164047000
50411149820184047000
50557287420194047000
Sessão Virtual de
a
18/06/2025
24/06/2025
Relator dos EDcl no AgRg nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ALBERTO DALCANALE NETO
ADVOGADOS
: ROLF KOERNER JUNIOR - PR006247
MICHEL SALIBA OLIVEIRA - DF024694
THIAGO BONFIM DA SILVA - PR090244
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ALBERTO DALCANALE NETO
ADVOGADOS
: MICHEL SALIBA OLIVEIRA - DF024694
ROLF KOERNER JUNIOR - PR006247
THIAGO BONFIM DA SILVA - PR090244
Documento eletrônico VDA48447780 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/06/2025 00:27:51
Código de Controle do Documento: 74cd0ef2-c424-4127-8560-6d1f97d7e694

EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 18/06/2025
a
, por unanimidade, decidiu não acolher os embargos de declaração, nos termos
24/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 24 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48447780 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/06/2025 00:27:51
Código de Controle do Documento: 74cd0ef2-c424-4127-8560-6d1f97d7e694